Tribunal: STF
Processo: Ext 1141
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-25
Data de publicação: 2009-03-25

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. DÚVIDA SOBRE A NACIONALIDADE DO EXTRADITANDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.



    1. Não há consenso, nos Estados Requerente e Requerido, nem definição incontestável ou certeza jurídica sobre a verdadeira nacionalidade do Extraditando.



    2. Questão de ordem que se resolve no sentido da conversão do julgamento em diligência e a definição do prazo improrrogável de quinze dias para a prestação das informações.